Tribunal: CARF
Processo: 10825.720381/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720381/2011-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.609 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta na Descrição Resumida do
Processo de Produção de Açúcar e Álcool e ao laudo técnico produzido pela Universidade de
São Paulo, com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios que
serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar
novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou
mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720381/2011-68
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
Trata-se da lavratura de autos de infração contra a empresa qualificada em epígrafe, que
constituíram créditos tributários referentes à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), no valor total de R$ 6.140.588,94, e à contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), no valor total de R$ 1.332.271,03, apurados no
regime de incidência não-cumulativa, referentes a abril e maio de 2006.
Os enquadramentos legais encontram-se a fls. 1719, 1720, 1726 e 1727. Relativamente
ao segundo trimestre de 2006 foram protocolizados pedidos de ressarcimento dos saldos
credores das contribuições, relativos a receita de exportações, formalizados por meio
dos processos nos 13888.720149/2010-01 (PIS) e 13888.720138/2010-12 (Cofins), que
tiveram seus pleitos deferidos parcialmente. Tais processos de ressarcimento - apensos a
este - foram objeto de manifestação de inconformidade, que também estão sendo
analisadas nesta sessão de julgamento.
A requerente é produtora de açúcar e álcool industrial e carburante, encontrando-se, no
período em questão, no regime não-cumulativo de apuração das contribuições sociais,
com exceção do álcool carburante, que é apurado no regime cumulativo.
Informa a fiscalização que a requerente, em 28/02/2007, foi incorporada pela Danco
Participações S/A, em 16/03/2007, a razão social foi alterada para Usina da Barra S/A
Açúcar e Álcool, e, finalmente, em 22/12/2009, passou a ter a razão social atual, Cosan
S/A Açúcar e Álcool.
Sendo assim, em 24/03/2010 foram apresentados Dacon retificadores para os meses de
abril e maio de 2006, e o Dacon – evento especial Incorporação/Incorporadora, este
contendo os saldos de créditos não utilizados das sucedidas e transferidos à sucessora
(requerente).
O procedimento de auditoria dos créditos da não-cumulatividade alegados e o
detalhamento das glosas aplicadas pela fiscalização foram relatados no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 1751/1767, levando-se em conta os Dacon retificadores
apresentados em 24/03/2010.
Pautada nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente as Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 e INs SRF nos 247/2002 e 404/2004, a autoridade fiscal
especificou as glosas efetuadas, cujo creditamento não estava autorizado pela referida
legislação. Neste sentido, oportuno transcrever o entendimento esposado pela
autoridade:
...consideram-se “insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na
fabricação do açúcar e do álcool. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de
pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e
do álcool. E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar
incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

açúcar, não atendem o critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim
da empresa voltada para a produção de álcool e açúcar, não há o que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Com suporte nesse entendimento, a fiscalização procedeu à glosa, em resumo, de
créditos relativos a despesas/custos com aquisições de BENS e SERVIÇOS que não
estavam abrangidos pelo permissivo legal (definição de INSUMOS), relacionadas nas
planilhas constantes nos autos, bem assim os valores pagos a pessoa física e aqueles
relacionados ao álcool carburante (regime cumulativo) porquanto não geram direito a
crédito.
Também foram glosados valores referentes a aluguéis de propriedade rural e de
veículos, uma vez que a legislação prevê apenas desconto de créditos sobre aluguéis de
móveis, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Glosou-se
ainda despesas de aluguéis pagos a pessoa física, gastos com estacionamento,
condomínio etc.
Não foram aceitas também despesas com serviços diferentes de frete e armazenagem na
venda, previstos na legislação, bem assim aquelas referentes ao álcool carburante, que
está no regime cumulativo.
Glosou-se também encargos de depreciação de bens não utilizados diretamente na
produção de bens e serviços destinados à venda, bem assim daqueles adquiridos antes
de 01/05/2004.
O rateio entre os gastos relativos às receitas cumulativas e não cumulativas, bem assim
entre as referentes ao mercado interno e externo, foi refeito pela fiscalização, uma vez
que a contribuinte utilizou a média das receitas auferidas durante os últimos 12 meses,
mas a legislação de regência determina a adoção das receitas auferidas no mês de
apuração dos créditos.
As receitas decorrentes de vendas com isenção, alíquota zero, não alcançadas pela
incidência e de bens do ativo permanente não fizeram parte do total das receitas para
apuração do rateio, pelo fato de não comporem a base de cálculo das contribuições.
Os saldos dos créditos foram recompostos levando-se em conta os saldos dos créditos
das sucedidas após as glosas aplicadas pela fiscalização em diversos processos de
ressarcimento.
Algumas transferências de créditos, ocorridas em abril, de várias empresas sucedidas
(discriminadas à fl. 1760) não foram aceitas pela fiscalização porquanto nesse mês tais
empresas já estavam incorporadas pela recorrente e os créditos já haviam sido
transferidos a ela.
As glosas dos créditos apuradas no presente levaram a que houvesse insuficiência de
recolhimento e declaração das contribuições sociais no trimestre, sendo as diferenças
referentes a abril e maio constituídas pelo presente e a referente a junho lançada no
processo no 10825.720476/2011-81, apenso a este e também julgado nesta sessão de
julgamento.
De acordo com o termo de fls. 1731/1734, também foram glosados valores excluídos
indevidamente da base de cálculo das contribuições a título de descontos concedidos e
amostras, doações e bonificações ofertadas, pelo fato de a fiscalização considerar que
somente podem ser deduzidos os descontos e bonificações incondicionais, assim
considerados aqueles que constam nas notas fiscais de venda e não dependam de evento
posterior à sua emissão, a teor da Instrução Normativa (IN) SRF no 51, de 1978.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

Cientificada dos autos de infração e inconformada, a contribuinte apresentou a
impugnação, de fls. 2262/2292, alegando, em resumo, no tocante à exclusão das
doações, amostras, brindes, bonificações e descontos incondicionais, ser prática
comercial comum sua concessão, que resulta em despesas para as empresas,
caracterizando descontos incondicionais, hipótese de não-incidência tributária. Aduziu
que tais doações e bonificações não se enquadram no conceito de receitas auferidas para
efeito de tributação pelas contribuições. Não por outro motivo, a legislação previu os
descontos incondicionais como não integrantes da base de cálculo. Transcreveu
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sobre o fato de não constar os descontos nas notas fiscais, alegou que a IN SRF no 51,
de 1978, não pode restringir o direito dos contribuintes pelo simples fato de o desconto
não estar demonstrado na nota fiscal, mas na duplicata, pois esse ato não tem o condão
de excluir direito previsto em lei, principalmente quando não existem provas de que o
desconto não era incondicional.
Aduz ainda que o destaque em nota fiscal não é recomendado pela prática comercial,
pois expõe aos concorrentes o desconto praticado, e as normas devem observar as
práticas reiteradas dos contribuintes.
Assim, a referida IN iria de encontro ao Código Tributário Nacional (CTN), arts. 110 e
111, e à Constituição Federal, art. 37.
Em relação aos créditos da não-cumulatividade alegou o seguinte:
a) a não-cumulatividade do PIS e da Cofins não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira tem origem na
legislação infraconstitucional (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento das contribuições não traz a vinculação
entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos
impostos. Para o caso do PIS/Cofins aos contribuintes foram atribuídas certas hipóteses
em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos,
nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos presumidos. É essa a
lição da melhor doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito.
E, como é público e notório o termo insumos, tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional – e até no estrangeiro (input, em
inglês) –, ou seja, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.;
c) entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04. Esta restrição representa “manifesto vício de ilegalidade”. O princípio
da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser
observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) aduz decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) contendo
entendimento de que o conceito de insumo no âmbito da não cumulatividade deve ser
entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessários à atividade da empresa;
e) argumenta que neste cenário é absolutamente certo que o conceito de insumo
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto que,
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

para auferir lucro, é necessário antes se obter receita, assim os conceitos de custo e o de
despesas previstos na legislação do imposto de renda são bem mais adequados às
contribuições sociais que aqueles previstos nas regras do IPI, e, portanto, o termo
insumo deve compreender os custos e despesas operacionais da empresa na forma
definida nos arts. 290 e 299 do RIR/1999 e não se limitar aos conceitos trazidos pelas
IN SRF nos 247/2002 e 404/2004;
f) nestes termos, afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta instância
julgadora;
g) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto configuram ferramentas operacionais, materiais
de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-deaçúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pelas autoridades fiscais. Nesse
sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
h) o mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial, assim como ao transporte da
mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita
e industrialização. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os
tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e, por isso, não
gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, consoante a orientação jurisprudencial é
legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
i) o mesmo se aplicaria às partes e peças para máquinas e equipamentos e os respectivos
serviços de manutenção considerados insumos pela 9a Região Fiscal, conforme
Soluções Consulta que cita;
j) no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo;
k) não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas referidos (transporte de resíduos
industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante,
armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no conceito de
insumos para fins de crédito da contribuição não cumulativa;
l) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas, não bastando observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos. Mais que isto, necessário se faz
verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos. Se isto for feito,
verificar-se-á que todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal
integram os custos de aquisição e fabricação, assim devem gerar créditos, para que não
exista desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
m) “no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado”. É
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um “prédio rústico”, como
prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN;
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

n) o aluguel de veículos e aeronaves também é legítimo por estar vinculado ao processo
produtivo, inclusive com previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, de crédito sobre
aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa, além
disso já foi reconhecido pela Superintendência da RF, na consulta no 119/10, que a
pessoa jurídica pode apurar crédito sobre o valor dos aluguéis incorridos no mês
relativos a bens utilizados nas atividades da empresa;
o) em relação ao rateio, alega que não o utiliza, uma vez que este seria somente
aplicável às despesas em comum. Quando é possível a distinção dos gastos decorrentes
de receitas cumulativas e não cumulativas, como é o caso da impugnante, torna-se uma
faculdade do contribuinte a utilização do rateio das receitas. Assim, o rateio
estabelecido pela fiscalização seria arbitrário e ilegal, pois é possível a apuração direta.
p) no que tange aos créditos transferidos das sucedidas, argumenta que é indevida a
glosa das transferências, tendo em vista que a requerente, ao suceder as pessoas
jurídicas, assume todos os direito e obrigações, assim os créditos deveriam ser
reconhecidos; e ainda que todos os processos de ressarcimento foram objeto de recurso
administrativo pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo
produtivo;
k) não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas referidos (transporte de resíduos
industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante,
armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no conceito de
insumos para fins de crédito da contribuição não cumulativa;
l) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas, não bastando observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos. Mais que isto, necessário se faz
verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos. Se isto for feito,
verificar-se-á que todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal
integram os custos de aquisição e fabricação, assim devem gerar créditos, para que não
exista desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
m) “no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado”. É
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um “prédio rústico”, como
prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN;
n) o aluguel de veículos e aeronaves também é legítimo por estar vinculado ao processo
produtivo, inclusive com previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, de crédito sobre
aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa, além
disso já foi reconhecido pela Superintendência da RF, na consulta no 119/10, que a
pessoa jurídica pode apurar crédito sobre o valor dos aluguéis incorridos no mês
relativos a bens utilizados nas atividades da empresa;
o) em relação ao rateio, alega que não o utiliza, uma vez que este seria somente
aplicável às despesas em comum. Quando é possível a distinção dos gastos decorrentes
de receitas cumulativas e não cumulativas, como é o caso da impugnante, torna-se uma
faculdade do contribuinte a utilização do rateio das receitas. Assim, o rateio
estabelecido pela fiscalização seria arbitrário e ilegal, pois é possível a apuração direta.
p) no que tange aos créditos transferidos das sucedidas, argumenta que é indevida a
glosa das transferências, tendo em vista que a requerente, ao suceder as pessoas
jurídicas, assume todos os direito e obrigações, assim os créditos deveriam ser
reconhecidos; e ainda que todos os com efeito suspensivo, a teor do §11 do art. 74 da
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

Lei no 9.430, de 1996, assim o crédito tributário não pode ser exigido, tampouco o
montante do crédito declarado pode ser reduzido antes da conclusão dos processos
administrativos.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo das contribuições, desde
que constem das notas fiscais de venda e não dependam de eventos posteriores à sua
emissão.
PIS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS.
Somente dão direito ao crédito do PIS, no regime de incidência não cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS não-cumulativo incidente em suas aquisições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO DAS MESMAS CONCLUSÕES.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação das
conclusões nas questões de mérito relativas à apuração da contribuição para o PIS/Pasep
também à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Impugnação, abordando os seguintes tópicos:
111.2 - Da nulidade do acórdão recorrido e do lançamento fiscal ante a ausência de
motivação da glosa ampla e genérica de todos os insumos vinculados à área rural
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

111.3 - Da necessidade de realização de diligência e/ou perícia
IV - DO DIREITO
IV.1 — Dos descontos incondicionais concedidos e da legitimidade de sua dedução da
base de cálculo do PIS/COFINS
IV.2 — Da legitimidade dos créditos apropriados pela Recorrente
IV.3. — Da indevida desconsideração das atividades agrícolas como insumo da
atividade agroindustrial
IV.4 — Da glosa relativas a máquinas e equipamentos utilizados na área agrícola e no
parque industrial
IV.5 - Das despesas com arrendamento agrícola e aluguel de veículos
IV.6 - Das despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
V.6.1 - Fretes com aquisição de matéria-prima
IV.6.2 - Frete entre estabelecimentos da empresa (intercompany)
IV.7 - Dos combustíveis utilizados no transporte de insumos e produtos
IV.8 - Das despesas de depreciação do ativo imobilizado
IV.9 — Do método de rateio utilizado
Por fim, insta salientar que o Recurso Voluntários foi apresentado com laudo
técnico que trata da Descrição Resumida do Processo de Produção de Açúcar e Álcool, e-fls.
2.567 e ss e laudo técnico produzido pela Universidade de São Paulo de e-fls. 2.606 e ss.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de autos de infração,
que constituíram créditos tributários referentes à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), no valor total de R$ 6.140.588,94, e à contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS), no valor total de R$ 1.332.271,03, apurados no regime de incidência
não-cumulativa, referentes a abril e maio de 2006.
Os enquadramentos legais encontram-se a fls. 1719, 1720, 1726 e 1727.
Relativamente ao segundo trimestre de 2006 foram protocolizados pedidos de ressarcimento dos
saldos credores das contribuições, relativos a receita de exportações, formalizados por meio dos
processos nos 13888.720149/2010-01 (PIS) e 13888.720138/2010-12 (Cofins), que tiveram seus
pleitos deferidos parcialmente. Tais processos de ressarcimento - apensos a este - foram objeto
de manifestação de inconformidade, que também estão sendo analisadas nesta sessão de
julgamento.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

As glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da
complexidade da atividade desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem
avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1.751 e ss, veja-se:
(...)
(fls. 1.751) Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em
conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem, etc.; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto
no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei
n° 10.865, de 2004, bem como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN
SRF n° 358, de 2003, e n° 404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de produção
podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os
combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de
produção que a despeito disto desoneram o créditos em tela (negritei).
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3°, II, das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-
deaçúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que 'se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços utilizados em diferentes tipos de
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial,
como pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo,
agamax), acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos,
escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples,
porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para os quais a
empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua utilização em máquinas
que produzam diretamente álcool e açúcar. Em conseqüência, foram tratados como itens
genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção
que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras,
suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção
civil, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos I de segurança e de
proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa,' materiais
promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores
esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona
plástica, ventilador, materiais de sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita
adesiva, aparelho de ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café,
chá mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos,
dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção de big
bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com deslocamentos,
conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de resíduos
industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e
tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços com
exp doe exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), lonas, produtos de
limpeza, pintura, recarregamento de extintores, dentre outros, também foram glosados
por estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA, BALANÇA DE CANA, BALSA, BRIGADA DE COMBATE A
INCÊNDIO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
COLHEITA DE CANA, COLHEITA DE CANA FORNECEDORES, COLHEITA DE
CANA
TERCEIRIZADA,
CONTROLE
E
GARANTIA
DE
QUALIDADE,
DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
DIRETORIA
AGRÍCOLA,
ESTRADAS/CERCA/PONTE, GERENCIA REGIONAL AGRIC., IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, INCENTIVO VALE TRANSPORTE AGRÍCOLA, INCENTIVO
VALE TRANSPORTE INDUSTRIAL, LAVADOR VEÍCULOS E BORRACHARIA,
LIMPEZA
OPERATIVA,
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA AGRÍCOLA, MAO DE OBRA
AGRÍCOLA COLHEITA (MINEIROS), MAO DE OBRA AGRÍCOLA COLHEITA
(REGIONAIS), MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
(COLHEITA), MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
LEVES,
MECANIZAÇÃO
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
MECANIZAÇÃO PLANTIO MECANIZADO, MEIO AMBIENTE, OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT
AUTOMOTIVA,
OFICINA MECÂNICA — TRATORES, OFICINA MECÂNICA — VEÍCULOS,
OFICINA DE IMPLEMENTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, PLANTIO, PREPARO DE
SOLO, PREPARO DE SOLO E PLANTIO TERCEIRIZADO, PREPARO DE SOLO
ORGANICO, PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL AGRÍCOLA, REDE DE
RESTILO, REFLORESTAMENTO, SERRARIA, SERVICOS DE MUDAS E
OUTROS CANA FORNEC., SUPERVISAO E SERVICOS DE TRATOS
CULTURAIS, SUPERVISÃO E MANUT AGRÍCOLA, SUPERVISÃO DE
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA„
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHEITA, TRANSPORTE INDUSTRIAL, TRATO
PLANTA,
TRATO
SOCA,
TRATO
SOCA
ORGANICO,
TRATO
SOCA
TERCEIRIZADO, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE TURMAS, VALE
TRANSPORTE, VINHAÇA, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica. ,
Não foram aceitas as despesas do tipo DESP. DOCUMENTAÇÃO EXP. MÃO DE
OBRA MANUT. PNEUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

MANUTENÇÃO CIVIL, MATERIAIS ELÉTRICOS, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
TRANSP. RESIDUOS INDUSTRIAIS. (...)
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
(...)
Enfim, a competência do julgador administrativo cinge-se, a meu juízo, à verificação da
correta aplicação da legislação vigente que rege a matéria expressamente impugnada,
inclusive infralegal, em face dos elementos de prova que constam do processo.
Destarte, na espécie em julgamento o mister desta autoridade julgadora resume-se a
analisar a eventual procedência da matéria expressamente impugnada ante às
prescrições normativas editadas pela Receita Federal, que regulamentaram o direito
litigado.
Especificamente, analisar as glosas procedidas pela fiscalização, expressamente
contestadas pela recorrente, ante às disposições contidas nas IN SRF nos 247/2002 e
404/2004.
Também não há como utilizar-se de conceitos disciplinados em legislações de outros
tributos, como propugna a impugnante ao postular que se adote um conceito de insumo
mais amplo, como aquele previsto na legislação do imposto de renda, dado que para as
contribuições sociais há normas específicas e entendimentos expressos sobre o tema,
proferidos pela Administração, e, como visto acima, na esfera administrativa, há que se
observar os atos expedidos pela RFB.
Isto posto, volto-me a analisar os protestos específicos aduzidos no recurso.
(...)
Como se vê a decisão proferida pela DRJ também utilizou o conceito de insumo
baseado nas IN SRF’s, bem como julgou apenas os tópicos apresentados no Manifesto de
Inconformidade de forma exemplificativa, sem adentrar em todas as rubricas e seus motivos de
glosa.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Uma nova apuração com esse olhar é medida que se impõe, sendo oneroso a sua
realização nessa instância administrativa, por conta dos inúmeros dispêndios que a ora recorrente
busca se creditar, consequentemente vasto lastro de provas a serem aferidas frente ao conceito
contemporâneo de insumos, visto o que restou consignado no Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.751 e seguintes com os seus anexos. Trata-se de uma atividade complexa, com várias etapas
composta em seu processo produtivo, sobre a qual carece de uma reavaliação pela autoridade
fiscal, que certamente irá produzir um novo relatório fiscal, reunindo as condições necessárias
dentro do atual cenário regramento legal para suas conclusões, com a finalidade de subsidiar uma
decisão mais equânime.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.609 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720381/2011-68

Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda necessário”,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta na
Descrição Resumida do Processo de Produção de Açúcar e Álcool, e-fls. 2.567 e ss e
laudo técnico produzido pela Universidade de São Paulo de e-fls. 2.606 e ss,
apresentado pela recorrente, com o intuito de demonstrar a essencialidade e relevância
dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem estes,
imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do RESP
1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar além da Descrição Resumida do Processo de Produção de Açúcar e
Álcool, e-fls. 2.567 e ss e laudo técnico produzido pela Universidade de São Paulo de e-
fls. 2.606 e ss, entregue pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota
SEI/PGFN 63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 2778
DF CARF MF
Original